Tribunal: CARF
Processo: 15504.720362/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
EXAME DA ESCRITA FISCAL E LANÇAMENTO. ATIVIDADE LEGAL E VINCULADA DO AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. SÚMULA CARF No 28.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador (Súmula CARF no 28).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Súmula Vinculante CARF no 11.
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual, seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da respectiva decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.720362/2013-40
ACÓRDÃO
2101-003.429 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEWTON DE PAIVA FERREIRA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
EXAME DA ESCRITA FISCAL E LANÇAMENTO. ATIVIDADE LEGAL E
VINCULADA DO AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
SÚMULA CARF No 28.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma
vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e
suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à
autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos
legais
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame
da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador (Súmula CARF no 28).
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Súmula Vinculante CARF no 11.
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.429 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720362/2013-40
2
direito do sujeito passivo, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem
sua apresentação posterior.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais, que não tenham efeitos
vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual, seus
julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da
respectiva decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações relativas à multa de ofício
aplicada, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Heitor de Souza Lima Júnior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior,
Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-87.098 da 11a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP - DRJ/SPO (e.fls.
884/899), que julgou procedente em parte ao Auto de Infração (AI) de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercício de 2009 (ano-calendário 2008), no valor total,
consolidado em 17/01/2013, de R$ 2.096.805,48.
O lançamento tributário decorre da apuração de omissão/apuração incorreta de
ganhos de capital auferidos na alienação de ações/quotas não negociadas em bolsa de valores.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.429 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720362/2013-40
3
Segundo o “Termo de Verificação Fiscal” de e.fls. 9/18, elaborado pela autoridade fiscal lançadora
e parte integrante do AI, teria havido omissão de ganhos de capital auferidos pelo contribuinte na
alienação de sua participação societária na empresa Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda,
no valor de R$ 6.336.961,36, no ano-calendário 2008, conforme exposto a seguir.
2.1.1. Alienação da Participação Societária:
O contribuinte alienou sua participação societária na empresa Instituto Cultural
Newton de Paiva Ferreira Ltda., CNPJ 16.521.155/0001-03 para a empresa Morus
Educacional Participações Ltda., CNPJ 08.959.741/0001-06, e recolheu a menor o
imposto sobre o ganho de capital auferido.
Conforme Cláusula 3a do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras
Avencas, o Valor Base de alienação das quotas foi de R$ 90.305.963,53. O Preço
de Aquisição seria pago pela Compradora aos Vendedores, da seguinte forma:
• Parcela Inicial: Na data da celebração do contrato (30/05/2008): R$
42.000.000,00, sendo R$ 11.721.360,00 para o sócio Newton, R$ 15.139.320,00
para a sócia Maria Elvira e R$ 15.139.320,00 para o sócio Paulo, pagos da seguinte
forma:
> R$ 31.196.989,45 transferidos diretamente aos Vendedores, na proporção de
suas quotas, cabendo R$ 8.706.331,03 para Newton, R$ 11.245.329,21 para
Maria Elvira e R$ 11.245.329,21 para Paulo;
> R$ 10.803.010,55, transferidos diretamente à sociedade, por conta e ordem dos
vendedores, para fins de liquidação de seus débitos para com o Instituto, sendo
R$ 3.014.860,97 referente ao sócio Newton, R$ 3.894.074,79, à sócia Maria Elvira
e R$ 3.894.074,79, ao sócio Paulo.
• Saldo do Preço: O saldo do preço de Aquisição, no valor de R$ 48.305.963,53
seria pago em 3 parcelas não uniformes, da seguinte forma:
> Segunda Parcela - Até 27/02/2009: R$ 17.652.981,77, na proporção das quotas
alienadas;
> Terceira Parcela - Em 30/06/2010: R$ 17.652.981,77, na proporção das quotas
alienadas;
> Parcela Final - Em 31/05/2013: R$ 13.000.000,00, na proporção das quotas
alienadas.
O valor das Parcelas do Saldo do Preço estaria sujeito ao Ajuste de Preço. A fim de
determinar o ajuste do Valor Base, a Sociedade efetuaria suas demonstrações
financeiras com data-base de 31/05/2008 ("Balanço de Fechamento"). Com base
no Balanço de Fechamento a Compradora apresentaria um relatório de ajuste aos
Vendedores, informando a diferença entre as obrigações efetivas, por eles
indicadas, com aquelas apuradas pela auditoria.
2.1.2. Apuração do Ganho de Capital efetuada pelo contribuinte:
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.429 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720362/2013-40
4
No Demonstrativo de Apuração dos Ganhos de Capital, anexo à DIRPF 2009
apresentada em 29/04/2009, o contribuinte Newton de Paiva Ferreira Filho
declarou um valor de alienação de R$ 7.026.331,03 e um custo de aquisição de R$
3.069.840,00. Este custo corresponde ao valor total das quotas do contribuinte,
lançados em sua DIRPF. O ganho de capital informado pelo contribuinte foi de R$
3.956.491,03. Foi efetuado o recolhimento de R$ 593.473,65 de imposto sobre o
ganho de capital declarado.
Não consta na declaração de bens da DIRPF 2009 nenhuma menção aos
créditos/valores a receber da empresa Morus Participações nos anos seguintes.
Não foi declarado nem recolhido, em 2009 e 2010, imposto sobre o ganho de
capital referente à segunda e terceira parcelas.
2.1.3. Tributação da Diferença:
O resumo da operação de alienação das participações societárias da empresa
Instituto Cultural Newton de Paiva Ferreira Ltda., conforme "Contrato de Compra
e Venda de Quotas e Outras Avencas", encontra-se no quadro abaixo.
(...)
Os valores referentes à parcela inicial do preço de venda foram integralmente
recebidos pelos sócios em 30/05/2008, seja por meio de crédito/depósito em
conta corrente ou de transferência direta para a sociedade, para fins de
liquidação de seus débitos para com o Instituto, como comprovam as cópias dos
cheques emitidos e do recibo de quitação, conforme detalhamento contido no
subitem 1 do item 1.4 do presente termo de verificação fiscal.
Quanto ao saldo do preço de aquisição, com efeito, verificou-se pela fiscalização
que a segunda e terceira parcelas, vencidas respectivamente em 27/02/2009 e
30/06/2010, encontram-se sub judice, conforme informações prestadas pelo
contribuinte e por Morus Educacional Participações Ltda. Já a parcela final possui
vencimento previsto para 31/05/2013.
Ainda assim, verificou-se total discrepância entre a apuração do Ganho de Capital
efetuada pelo contribuinte, resumida no item 2.1.2 antecedente, e a realizada
pela fiscalização, tanto no tocante ao valor de alienação efetivamente recebido
em 2008, a título de parcela inicial do preço de venda, quanto à apropriação do
custo de aquisição proporcional ao valor recebido, conforme demonstrativo
abaixo:
(...)
A diferença tributável apurada no ano-calendário 2008 foi lançada no Auto de
Infração resultante da fiscalização (ver infração 001 — OMISSÃO/APURAÇÃO
INCORRETA DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS).
A previsão legal para tributação dos ganhos de capital encontra-se assentada nos
arts. 1° ao 5°, da Lei n° 7.713/88, arts. 117, 123, 125 a 135, 138, 140 e 142, do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.429 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720362/2013-40
5
março de 1999 (RIR/99), e na Instrução Normativa SRF n° 84/2001, alterada pela
Instrução Normativa SRF n° 599/2005.
Como a alienação das quotas ocorreu de forma parcelada, para fins de apuração
do ganho de capital obtido na operação de venda da participação societária,
foram aplicadas as disposições expressas no art. 31 da Instrução Normativa SRF
n°. 84/2001, transcrito abaixo:
(...)
Ao lançamento de oficio foi aplicada a multa de 75%, conforme disposto no art.
44 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pela Lei n° 11.488/2007.
(...) (destaques do original)
O sujeito passivo apresentou a impugnação de e.fls. 842/864, onde após
apresentação de sumário dos fatos e enquadramento legal, suscita preliminar de nulidade do
lançamento, sob argumento de ausência de prova de que o auto de infração teria sido elaborado
por profissional habilitado como contador regularmente registrado no respectivo Conselho.
Tratando de questões de mérito, alega o recorrente a ocorrência de vício na
determinação da base de cálculo da autuação, ao não ser considerado o pagamento de R$
1.680.000,00, que afirma pagos a título de comissão de corretagem; requer assim, a dedução de
tal valor da base de cálculo do lançamento. Aduz ainda o recorrente, que o valor de R$
3.014.8960,97 (relativo a um cheque de no 1571), teria sido: “...constituído em favor do INSTITUTO
CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA, e não em favor do Autuado, e assim, não há que se
falar em RENDA do Autuado para efeito de tributação, uma vez que completamente ausente
qualquer acréscimo patrimonial.” Baseado em tal premissa, entende que também tal valor
deveria ser deduzido da base de cálculo do lançamento. Alegados ainda, equívocos constatados no
Termo de Verificação Fiscal e no Auto de Infração, conforme sintetizados na decisão recorrida,
sendo, ao final, requerido sucessivamente, a declaração de nulidade e/ou insubsistência do AI e
redução da base de lançamento.
Submetida a julgamento junto à DRJ/SPO, a impugnação foi julgada parcialmente
procedente, sendo mantido em parte o crédito tributário lançado. Acatando parte dos
argumentos de defesa, entendeu a autoridade julgadora de piso pela redução da base de cálculo
do lançamento do valor de R$ 1.680.000,00, considerado como despesa de corretagem dedutível
do ganho de capital. O acórdão exarado (e.fls. 884/899) apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. HABILITAÇÃO DE CONTADOR.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de
contador (Súmula Carf no 8).
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.429 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720362/2013-40
6
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO A PRAZO.
Nas alienações a prazo, o ganho de capital deve ser apurado como venda à vista e
tributado na proporção das parcelas recebidas em cada mês, considerando-se a
respectiva atualização monetária, se houver, calculando-se a relação percentual
do ganho de capital sobre o valor de alienação que será aplicada sobre cada
parcela recebida.
GANHO DE CAPITAL. CORRETAGEM.
O valor pago a título de corretagem poderá ser deduzido para fins de apuração do
ganho de capital na alienação de bens e direitos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O autuado interpôs o recurso voluntário de e.fls. 906/923, onde reitera parte dos
argumentos de defesa apresentados na impugnação e traz novas considerações. Novamente em
sede de preliminares é reiterada a suposta nulidade do lançamento, sob o argumento de ausência
de prova de que o auto de infração teria sido elaborado por profissional habilitado como contador
regularmente registrado no respectivo Conselho. Aduz o recorrente, que a atividade de auditoria
somente poderia ser realizada por profissional legalmente habilitado e devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade, na categoria de contador, de acordo com as normas
expressas no Decreto-lei n° 9.295, de 27 de maio de 1946, não constando dos autos prova
documental de tal capacitação técnico-legal da autoridade fiscal lançadora junto ao conselho,
implicando assim, ainda no entender do contribuinte, em inobservância do princípio da legalidade
e, por consequência, na nulidade da autuação. Também apresentada preliminar de “prescrição
intercorrente administrativa”, nos termos da Lei no 9.783, de 1999, por inobservância ao princípio
da ineficiência: “... tendo em vista a data da interposição da defesa administrativa de primeira
instância (MARÇO DE 2013) e a data do conhecimento da respectiva decisão (SETEMBRO DE 2019),
MAIS DE 6 (SEIS) ANOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO.”
Na sequência, adentrando ao mérito, volta o recorrente a alegar a ocorrência de
vício na determinação da base de cálculo da autuação, ao não ser considerado pagamento a título
de corretagem no valor de R$ 2.160.000,000, e não os R$ 1.680.000,00 já considerados e
diminuídos do lançamento pela decisão recorrida. Afirma que a quantia correta, paga a título de
intermediação do negócio jurídico da venda de suas quotas na participação do capital social do
Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda, seria de R$ 2.160.000,00, conforme os valores que
discrimina na peça recursal e respectivos beneficiários dos pagamentos. Também repisada a
alegação de defesa de que o valor de R$ 3.014.8960,97, relativo ao cheque de no 1571, foi emitido
em favor do Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda, e não em favor do autuado, e assim,
não haveria que se falar em renda para efeito de apuração do ganho de capital, mediante os
seguintes argumentos:
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.429 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720362/2013-40
7
Em verdade este cheque (n° 1571) foi emitido em favor do INSTITUTO CULTURAL
NEWTON PAIVA FERREIRA LIDA, e não em favor do Recorrente, e assim, não há
que se falar em RENDA para efeito de tributação, uma vez que ausente qualquer
acréscimo patrimonial.
Portanto, diante da ausência de acréscimo patrimonial, do valor considerado pela
RECEITA FEDERAL há que se DEDUZIR R$ 2.160.000,00 (dois milhões cento e
sessenta mil reais) comprovadamente pagos a título de corretagem
(intermediação). E AINDA R$ 3.014.860,97 (três milhões quatorze mil oitocentos e
sessenta reais e noventa e sete centavos), valor este que não integrou o
patrimônio do Recorrente, logo, a base de tributação correta para o cálculo do
ganho de capital será o valor de R$ 6.546.499,03 (seis milhões quinhentos e
quarenta e seis mil quatrocentos e noventa e nove reais e três centavos) [R$
11.721.360,00 - R$ 2.160.000,00 - R$ 3.014.860,97] - R$ 3.069.840,00* (três
milhões sessenta e nove mil oitocentos e quarenta reais) = R$ 3.476.659,03 (três
milhões quatrocentos e setenta e seis mil e setenta cinquenta e nove reais e três
centavos), ESTA É A BASE DE TRIBUTAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL.
(...) (destaques do original)
Finaliza o recorrente advogando o caráter ilegítimo e confiscatório da multa
aplicada no percentual de 75% e requerendo: a) a nulidade do AI por vício de forma na origem e
ocorrência de prescrição intercorrente administrativa; b) ultrapassada a preliminar, no mérito,
determinação da nova base de cálculo, considerando como valor pago a título de corretagem, R$
2.160.000,00 a ser deduzido do montante inicialmente considerado, bem como, desconsiderando
o valor do cheque de R$ 3.014.860,97; c) a desconsideração da multa de 75%, aplicando-se uma
penalidade com índice máximo igual ou inferior a 2%; e d): “...seja julgado INSUBSISTENTE o AUTO
DE INFRAÇÃO ora impugnado, em face de toda a fundamentação factual e técnico-jurídica
apresentada, sem qualquer prejuízo dos agentes da Fazenda Pública realizarem quantas
fiscalizações se fizerem necessárias, em defesa do erário.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por meio dos Correios,
em 17/09/2019, acorde o Aviso de Recebimento de e.fl. 903. O recurso voluntário foi
protocolizado em 16/10/2019, conforme atesta o carimbo aposto em sua página inicial (e.fl. 906),
por servidor da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte; considera-se
tempestivo.
Os demais pressupostos de admissibilidade serão analisados na sequência do Voto.
A – Preliminares
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.429 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720362/2013-40
8
Antes de adentrar propriamente ao exame do recurso, cumpre esclarecer que as
decisões administrativas e judiciais que o recorrente traz em sua defesa são desprovidas da
natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF). Sendo assim, opostas somente às partes e de acordo com as
características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada.
O recorrente apresenta preliminar de nulidade da autuação, tendo por fundamento
alegação de ausência de prova de que o auto de infração teria sido elaborado por profissional
contador regularmente habilitado no respectivo Conselho Regional de Contabilidade.
O tema não é estranho ao CARF, que tem jurisprudência consolidada no sentido de
que o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, sem necessidade de habilitação profissional de contador, sendo inclusive,
aprovado o verbete sumular no 8, que apresenta o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 28
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de
contador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
A título complementar, cumpre repisar, que as atribuições do Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil são definidas por lei, onde destaco as alíneas “c” e “d” do inciso I, art. 6o
da Lei no 10.593, de 2002, que tratam especificamente das atribuições de executar procedimentos
de fiscalização e: “d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas nos arts.
1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo diploma legal;”.
Também é suscitada a declaração da ocorrência de “prescrição intercorrente
administrativa”, tendo em vista o tempo transcorrido entre a data da interposição da impugnação
(março de 2013) e a data do conhecimento da respectiva decisão proferida pela Delegacia de
Julgamento (setembro de 2019), que teria ultrapassado mais de 6 anos.
Mais uma vez a matéria não é desconhecida deste Conselho, cumprindo registar o
comando da Súmula CARF no 11, com efeito vinculante, que trata especificamente de eventual
alegação de prescrição intercorrente, rejeitando a aplicação de tal instituto no processo
administrativo fiscal. Confira-se: Súmula CARF no 11: “Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. “ (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Portanto, rejeito as preliminares de nulidade e de prescrição intercorrente
suscitadas pelo sujeito passivo.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.429 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720362/2013-40
9
B. Mérito
Conforme relatado, em sua peça recursal o contribuinte se limita a contestar o valor
da base de cálculo do lançamento apurado pela autoridade fiscal e o percentual da multa aplicada
pelo descumprimento da obrigação principal.
B.1. Gastos com corretagem
Aduz o recorrente a ocorrência de vício na determinação da base de cálculo da
autuação, ao não ser considerado suposto pagamento a título de corretagem no valor de R$
2.160.000,000, e não os R$ 1.680.000,00 já considerados e diminuídos do lançamento pela decisão
recorrida. Sustenta que a quantia correta, paga a título de intermediação do negócio jurídico da
venda de suas quotas, seria de R$ 2.160.000,00, conforme os valores que discrimina na peça
recursal e respectivos beneficiários dos pagamentos.
Foi reconhecido pela autoridade julgadora de piso, como dedutível a título de gasto
como corretagem, o valor de R$ 1.680.000,00, conforme requerido pelo próprio autuado e
documentos por ele apresentados juntamente com a peça impugnatória. Tais documentos se
encontram nas e.fls. 870 a 874, sendo:
- recibo emitido pela Arandu Consultoria, Negócios e Participações S/S Ltda, no
valor de R$ 487.200,00, em nome de Newton de Paiva Ferreira Filho (e.fl. 872);
- recibo emitido pela AGR Assessoria Empresarial e Serviços Documentais Ltda, no
valor de R$ 278.600,00, em nome de Newton de Paiva Ferreira Filho (e.fl. 873);
- fatura de honorários, emitida pela Moreira Advogados Associados, no valor de R$
914.200,00, em nome de Newton de Paiva Ferreira Filho (e.fl. 874);
- correspondência emitida pela empresa Serfina Consultoria Empresarial Ltda (e.fls.
870/871), direcionada ao autuado e demais alienantes das participações societárias, onde são
discriminados, individualmente, os valores devidos por cada um a título de “comissão devida” às
demais pessoas jurídicas que trabalharam em consórcio na operação de alienação, sendo:
Moreira Advogados Associados
(...)
Valor: R$ 3.265.000,00 (...), a ser pagos pelos sócios da Newton Paiva, nas
seguintes proporções:
Newton Paiva Ferreira Filho - R$ 914.200,00
Paulo (...) - R$ 1.175.400,00
Maria (...) - R$ 1.175.400,00

Arandu Consultoria, Negócios e Participações S/S Ltda.
(...)
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.429 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720362/2013-40
10
Valor: R$ 1.740.000,00 (...), a ser pagos pelos sócios da Newton Paiva, nas
seguintes proporções:
Newton Paiva Ferreira Filho - R$ 487.200,00
Paulo (...) - R$ 626.400,00
Maria (...) - R$ 26.400,00

AGR Assessoria Empresarial e Serviços Documentais Ltda.
(...)
Valor: R$ 995.000,00 (...), a ser pagos pelos sócios da NEWTON PAIVA, conforme
especificado abaixo:
Newton Paiva Ferreira Filho - R$ 278.600,00
Paulo (...) - R$ 358.200,00
Maria (...) - R$ 358.200,00
Portanto, o valor de R$ 1.680.000,00, reconhecido no julgamento de piso como
pagamento de corretagem e deduzido da base de cálculo do ganho de capital referente ao
presente lançamento, nada mais é do que o somatório dos pagamentos efetuados pelo autuado
acima discriminados, quais sejam: (R$ 914.200,00 + 487.200,00 + 278,600,00) = R$ 1.680,000,00.
Ora, na peça recursal o autuado simplesmente alega que os pagamentos seriam em
valores superiores àqueles devidamente comprovados e por ele alegados, entretanto, não
apresenta qualquer tipo de comprovação destes supostos novos valores.
Era dever do interessado, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento
em que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de
direito que entendesse suportarem suas alegações. É o que disciplina os dispositivos legais
pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no
inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal; ônus do qual não se desincumbiu.
Não sendo comprovado o suposto pagamento de valores com corretagem
superiores aos já reconhecidos no julgamento de piso, aliado ao fato de que tais valores deveriam
ter sido apresentados por ocasião da impugnação, deve ser mantido integralmente a decisão de
piso, sem outras deduções a título de gasto com corretagem.
B.2. Recebimento do Valor de R$ 3.014.860,97
Volta a advogar o recorrente a exclusão da base de cálculo do lançamento do valor
de R$ 3.014.8960,97, referente ao cheque de no 1571, que foi emitido diretamente em favor do
Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda, e não em favor do autuado, e assim, não haveria
que se falar em renda própria para efeito de apuração do ganho de capital.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.429 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720362/2013-40
11
Entendo que o tema foi adequada e suficientemente abordado na decisão recorrida
e por concordar com seus fundamentos, com base no artigo 114 , § 12, inciso I, do Regimento
Interno do CARF, peço vênia para parcial reprodução de tais fundamentos, os quais adoto também
como razões de decidir.
(...)
No tocante aos R$ 3.014.860,97 relativos ao cheque administrativo no 1571, de
emissão do Banco Credibel S/A, que a defesa pretende sejam excluídos da base de
cálculo do imposto sob a alegação de que fora emitido em favor do INSTITUTO
CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA, e não do impugnante, a pretensão da
defesa não procede e não pode ser acolhida.
O Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avencas que formalizou a
alienação das quotas objeto destes autos comprova que a interessado recebeu R$
11.721.192,00 na data da celebração do contrato (30/05/2008), sendo R$
8.706.331,03 pagos diretamente a ele e os restantes 3.014.860,97, ao do
INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA.
Ou seja, o interessado auferiu a renda e, ato contínuo, quitou dívida sua relativa a
mútuo contraído junto à pessoa jurídica. O fato de o pagamento ter sido efetuado
pelo adquirente diretamente ao credor – a sociedade adquirida – por conta e
ordem da interessada e demais alienantes em nada modifica fato gerador do
imposto nem afasta o nascimento da obrigação tributária.
Relativamente a tal pagamento, merece destaque o recibo constante dos autos à
e.fl. 721, onde o autuado declara textualmente haver recebido da compradora Morus Educacional
Participações Ltda, o valor total de R$ 11.821.192,00, citando expressamente o cheque 001571, no
valor de R$ 3.014.860,97, como uma das parcelas de tal recebimento, que teria sido entregue ao
Instituto Cultural Newton Paiva por sua conta e ordem, nos termos da Cláusula 7.2 do Contrato de
Compra e Venda.
Portanto, encontra-se cabalmente demonstrado nos autos que o autuado seria o
beneficiário direto do recebimento do valor de R$ 3.014,860,97, relativo ao cheque 001571, tendo
se utilizado de tal quantia para quitação de dívida própria junto ao Instituto Newton Paiva, motivo
pelo qual, autorizou a entrega direta do valor ao referido credor. Repise-se que, o fato de o
pagamento ter sido efetuado pelo adquirente diretamente a tal credor, por conta e ordem do
recorrente, em nada modifica o fato gerador do imposto, nem afasta o nascimento da obrigação
tributária, devendo ser mantido o valor na base de cálculo da autuação.
B.3. Multa de Ofício Aplicada no Percentual de 75%
Na parte final do recurso voluntário o contribuinte inova em suas razões de defesa,
ao apresentar argumentos não constantes da peça impugnatória. Trata-se dos argumentos
relativos à multa de ofício aplicada no percentual de 75%, onde advoga ser tal penalidade ilegítima
e confiscatória, pleiteando sua redução ao percentual máximo de 2%.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.429 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720362/2013-40
12
Conforme preceitua o art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, que rege o processo
administrativo fiscal, não se admite a apresentação de novos argumentos e/ou documentos
somente no Recurso Voluntário, com o propósito específico de afastar pontos até então
incontroversos, por não terem sido objeto de contestação na impugnação, pois estão fora dos
limites da lide estabelecida, operando-se a preclusão em relação aos fatos não alegados por
ocasião da apresentação da peça impugnatória.
Isto posto, precluso o direito de apresentação de novos argumentos de defesa em
outro momento processual, salvo se presente alguma das condições de exceção indicadas nas
alíneas do § 4o do art. 16, do mesmo citado normativo, cuja ocorrência, no presente caso, a
recorrente não prova e sequer alega. Nesses termos, deve ser considerada não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pela manifestante na impugnação e
precluso está o direito de defesa trazido somente no Recurso Voluntário, vez que o limite da lide
se circunscreve aos termos da peça impugnatória.
Ademais, não compete à autoridade administrativa pronunciar-se sobre a
legalidade ou constitucionalidade das normas regulamente aprovadas e vigentes. Nesse sentido
temos a Súmula no 2 deste Conselho, nos seguintes termos: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Há que se destacar, que a presente autuação foi lavrada em total observância dos
preceitos normativos, onde a autoridade fiscal lançadora apenas seguiu o que determina a
legislação tributária aplicável; no que se refere à multa de ofício, o inc. I, do art. 44, da Lei no
9.430, de 1996, que prevê a imputação de multa de 75% sobre a totalidade ou diferença do
imposto, nos casos de falta de pagamento ou pagamento a menor, situação esta caracterizada no
presente lançamento.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações relativas à multa de ofício aplicada, e na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 939
DF CARF MF
Original